Tribunal: STF
Processo: HC 108097
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Precedente.



     Habeas corpus denegado.